Tribunal: TJMT
Processo: 1000028-11.2023.8.11.0018
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000028-11.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Transporte de Coisas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RONALDO RODRIGUES DIAS - CPF: 974.067.910-20 (APELANTE), MARCUS CANEVER FRAGA - CPF: 387.266.370-49 (ADVOGADO), OESTE - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 12.124.010/0001-18 (APELADO), JULIANE CARINE KLOH METZ - CPF: 008.251.130-67 (ADVOGADO), CRISTIANO METZ - CPF: 012.774.150-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. VALE-PEDÁGIO. INDENIZAÇÃO PELO NÃO ADIANTAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO TRANSPORTADOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS PEDÁGIOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por transportador contra sentença de improcedência em ação ordinária ajuizada com fundamento no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, visando à condenação do embarcador ao pagamento de indenização correspondente ao dobro do valor dos fretes, em razão da ausência de adiantamento do vale-pedágio obrigatório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de adiantamento do vale-pedágio, por parte do embarcador, confere ao transportador o direito à indenização prevista na Lei nº 10.209/2001, diante da alegada confissão da parte ré e da suposta desnecessidade de prova dos pagamentos de pedágios.

III. Razões de decidir

3. A indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 pressupõe a demonstração do transporte exclusivo, da existência de praças de pedágio na rota contratada, do valor dos pedágios e do efetivo pagamento pelo transportador.

4. A jurisprudência consolidada do STJ atribui ao transportador o ônus de comprovar todos os requisitos legais para a incidência da penalidade, inclusive o pagamento dos pedágios.

5. Ausente nos autos prova mínima dos desembolsos realizados a título de pedágio, não se configura o direito à indenização pretendida, sendo incabível relegar tal demonstração à fase de liquidação de sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 somente é devida quando o transportador comprova o transporte exclusivo, o valor dos pedágios e o efetivo pagamento. 2. A ausência de prova do desembolso com pedágios inviabiliza o reconhecimento do direito à indenização.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RONALDO RODRIGUES DIAS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que nos autos da ação “Ordinária” (Proc. nº 1000028-11.2023.8.11.0018), ajuizada pelo apelante contra NOVA RODOVIARIO LTDA., julgou improcedente o pedido autoral; custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em observância ao art. 85 e seguintes do CPC, ficando suspensa sua exigibilidade diante do deferimento da justiça gratuita, artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal (cf. Id. nº 295500851).

Em suas razões, o apelante sustenta, em suma, que a sentença é manifestamente contrária aos artigos 2º, 3º e 8º da Lei 10.209/2001, ao desconsiderar que a obrigação legal do embarcador é antecipar, em modelo próprio e à parte do valor do frete, o vale-pedágio obrigatório.

Registra que, ao exigir do autor a prova do pagamento de pedágios, a sentença confunde a natureza da obrigação (de antecipação) com a de ressarcimento, o que não encontra respaldo na legislação.

Afirma que a confissão do réu desonera o autor do ônus da prova quanto à existência de praças de pedágio e ao não cumprimento da obrigação legal.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, para condenar o apelado ao pagamento de indenização correspondente ao dobro do valor dos fretes, com majoração dos honorários advocatícios (cf. Id. nº 295500860).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. nº 295500878).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O objeto da demanda é a indenização prevista no art. 8º da Lei 10.209/01, sendo que, em específico ao alcance e aplicação do disposto nessa norma, em cumprimento do seu papel de Corte responsável por dirimir, pacificar e uniformizar a interpretação da lei infraconstitucional brasileira, o STJ já definiu que a “
penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, conhecida como ‘dobra do frete’, constitui uma sanção legal e deve ser aplicada em sua integralidade, não admitindo convenção das partes para lhe alterar o conteúdo ou a sua limitação com base no art. 412 do CC/2002, na boa-fé objetiva, ou, ainda, a aplicação do instituto da supressio, diante da natureza cogente e especial da norma”, e, “em observância ao disposto no art. 373, I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte (na forma do art. 3º, § 3º, da Lei nº 10.209/2001), o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio (inclusive, referente ao valor do trajeto de volta, nas hipóteses em que este for devido)
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.071.747/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 24/8/2023).

Destaco, a propósito, inclusive para evidenciar que a proposição estabelecida na sentença apelada de que o direito à indenização estipulada no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 pressupõe “
comprovação da existência do contrato de transporte entre as partes, a efetiva passagem por rodovias pedagiadas e a ausência de fornecimento do vale-pedágio por parte do réu, resultando em desembolso pelo autor
” está em consonância com a orientação interpretativa firmada pela Corte Superior, os seguintes excertos do voto condutor do acórdão proferido no precedente acima destacado:

“O vale-pedágio foi instituído pela Lei nº 10.209/2001, cujo art. 1º estabelece ser de responsabilidade do embarcador o pagamento do vale-pedágio ao transportador para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga mediante transporte rodoviário realizado em rodovias brasileiras.

Tem-se por embarcador o proprietário originário da carga ou, por equiparação, o contratante do serviço de transporte rodoviário de carga e a empresa transportadora que subcontratar o serviço de transporte (art. 1º, § 3º, da Lei nº 10.209/2001). De acordo com a redação do § 2º do art. 3º vigente à época dos contratos celebrados entre as partes, o vale-pedágio deve ser entregue ao transportador rodoviário autônomo no momento do embarque.

A Lei nº 10.209/2001 estabeleceu dupla sanção para o descumprimento da obrigação de pagar o vale-pedágio.

O art. 5º prevê a imposição de multa administrativa de R$ 550,00 a R$ 10.500,00, a ser aplicada pelo órgão competente, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres.

Por sua vez, o seu art. 8º dispõe que, independentemente das sanções administrativas, ‘nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete’.

(...)

Para o transportador ter direito ao recebimento da indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, é necessário o preenchimento de dois requisitos: (I) o transporte rodoviário de carga precisa ter sido prestado exclusivamente a um embarcador (art. 3º, § 3º, da Lei nº 10.209/2001); e (II) a ausência de antecipação, pelo embarcador, do vale-pedágio.

Registra-se que a exclusividade, nos termos do art. 3º, § 3º, da Lei nº 10.209/2001, significa que o embarcador só precisará antecipar o valor do vale-pedágio (como obriga o caput e o § 2º), na hipótese em que o transporte em questão será realizado apenas em benefício do referido embarcador, não abrangendo a situação em que o serviço de transporte está sendo prestado para vários embarcadores de forma simultânea.

(...)

No que concerne a quem incumbe o ônus de comprovar a presença desses pressupostos, consabidamente, como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato. Trata-se da distribuição abstrata do ônus da prova feita pelo legislador. Ou seja, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito e, em contrapartida, incumbe ao réu demonstrar o fato extintivo, impeditivo ou modificativo desse direito (art. 373, incisos I e II, do CPC/2015).

Partindo de tais premissas, esta Terceira Turma, por ocasião do julgamento do REsp 1.714.568/GO (DJe 9/9/2020), concluiu que, deduzida pretensão, em juízo, ao recebimento da multa estipulada no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, incumbe ao autor da demanda comprovar que estão preenchidos os requisitos acima mencionados.

Dessa forma, em observância ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio.

(...)

Por outro lado, quanto à ausência de comprovação do pagamento dos pedágios, o Tribunal de origem decidiu que ‘não prospera a alegação da ré, quanto à necessidade de comprovação a respeito do adimplemento das quantias referentes aos pedágios existentes na rota de entrega da carga. Isso porque, o autor está cobrando indenização pelo não adiantamento do vale-pedágio - e não o ressarcimento dos valores despendidos com os pedágios’ (e-STJ fl. 382).

No entanto, como visto, não basta a comprovação da relação contratual, pois também é ônus do transportador (autor recorrido) comprovar o valor de cada um dos pedágios e o efetivo pagamento.

Somente após tal comprovação que se inverte o ônus probatório, cabendo, a partir de então, ao embarcador (ré recorrente) demonstrar ter adiantado o vale-pedágio.” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.071.747/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 24/8/2023)

É o entendimento professado por ambas as Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 284/STF. SEGURO. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ÔNUS DA PROVA. 1. Ação indenizatória ajuizada em 15/01/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 31/05/2022 e concluso ao gabinete em 31/11/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir a) o prazo prescricional aplicável à pretensão de exigir o pagamento da indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001, b) se essa indenização comporta redução; c) se a existência de seguro desobriga o transportador do pagamento da indenização e d) sobre qual das partes recai o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos para a incidência da penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001. 3. Acerca da alegação de necessidade de redução da indenização, a recorrente não indicou o dispositivo legal violado. Incide, pois, o óbice da Súmula 284/STF. 4. Considerando que a indenização devida em razão do não adiantamento do vale-pedágio (art. 8º da Lei nº 10.209/2001) decorre da existência de uma relação contratual entre o transportador e o embarcador, esta Corte Superior vinha se manifestando no sentido da incidência do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) à pretensão de cobrança. No entanto, a Lei nº 14.229/2021 acrescentou o parágrafo único ao art. 8º da Lei nº 10.209/2001, que passou a prever o prazo prescricional de 12 meses. A contagem desse prazo novo somente tem início a partir da entrada em vigor da lei que o estipulou, sob pena de se chancelar a possibilidade de consumação do lapso temporal antes mesmo de a lei existir no cenário jurídico. Na espécie, não se aplica o prazo prescricional de 12 (doze) meses, mas sim o decenal, tendo em vista que, quando do ajuizamento da ação, a lei em questão sequer estava em vigor. 5. O fato de a carga transportada ser objeto de contrato de seguro não desobriga o embarcador do pagamento da indenização devido à ausência de previsão legal. Ademais, a existência de seguro não afasta a responsabilidade do transportador se ele tiver sido o autor dos danos ocasionados à carga transportada, haja vista o direito de regresso assegurado no art. 786 do CC/02. 6. Em observância ao art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio. Assim, impõe-se o retorno dos autos à origem, para que a Corte local reexamine a questão. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.043.327/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. VALE-PEDÁGIO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA PRESTADOS POR TRANSPORTADOR EMPRESA COMERCIAL. INCIDÊNCIA DA PENALIDADE PREVISTA NO ART. 8º DA LEI N. 10.209/2001. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO TRANSPORTADOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘deduzida em juízo a pretensão do transportador de receber o valor da multa do art. 8º da Lei n. 10.209/2001, deve este demonstrar a presença dos seus pressupostos em cada frete realizado, a evidenciar a procedência da demanda (...) Incumbe ao transportador, ainda, comprovar o valor total devido em cada frete realizado e que deixou de ser antecipado, especificando as praças de pedágio e os valores respectivos existentes no percurso entre a origem e o destino da carga. Feito isso, inverte-se o ônus probatório (art. 333, II, do CPC/1973, atual art. 373, II, do CPC/2015), cabendo ao embarcador a demonstração de que o vale-pedágio obrigatório foi entregue antecipadamente ao transportador, no ato de cada embarque que lhe era exigível tal obrigação.’ (REsp 1714568/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 09/09/2020). 2. Agravo interno desprovido.” (STJ - Quarta Turma - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.987.470/RS, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022)

Especificamente quanto ao ônus – e necessidade – da prova por parte do transportador do valor de cada um dos pedágios e efetivo pagamento para que faça jus à penalidade/indenização do art. 8º da Lei nº 10.209/2001, reportando-me às razões de outro precedente da Corte Superior a respeito do tema, cujo objeto, consoante delimitado naquele julgado, era precisamente “
sobre quem recai o ônus da prova (transportador ou embarcador) de comprovar o preenchimento dos requisitos para a incidência da penalidade prevista no art. 8º da Lei n. 10.209/2001, qual seja, o pagamento em dobro do valor do frete proveniente do não adiantamento do vale-pedágio, quando realizado de forma exclusiva o transporte por transportador empresa comercial”, firmou-se, além da orientação interpretativa de que, “deduzida em juízo a pretensão do transportador de ver recebida a multa do art. 8º da Lei n. 10.209/2001, deve este demonstrar a presença dos seus pressupostos em cada frete realizado, a evidenciar a procedência da demanda – conforme a regra geral disposta no art. 333, I, do CPC/1973 (equivalente ao art. 373, I, do CPC/2015) –, (...), deve, também, o transportador demonstrar o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, e que deveria ter sido antecipado pelo embarcador, mas supostamente não foi, conforme consta do art. 7º, § 1º, da Resolução n. 2.885/2008 da ANTT”, para que, só então, haja a inversão do “ônus probatório (art. 333, II, do CPC/1973, atual art. 373, II, do CPC/2015), cabendo ao embarcador demonstrar que o vale-pedágio obrigatório foi entregue antecipadamente ao transportador”, o entendimento de que, diante desse cenário processual, estando muito bem definido o ônus probatório de cada parte, “relegar a comprovação desses fatos, atinentes à não antecipação do vale-pedágio em cada frete realizado, para a fase de liquidação de sentença (como requerido na peça inaugural e acolhido pelas instâncias ordinárias), afigura-se incabível por guardarem tais fatos relação direta com a demonstração do an debeatur (direito à indenização), e não apenas com a apuração do quantum debeatur (montante indenizatório)
”.

O julgado restou assim ementado:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA PRESTADOS POR TRANSPORTADOR EMPRESA COMERCIAL. INCIDÊNCIA DA PENALIDADE PREVISTA NO ART. 8º DA LEI N. 10.209/2001. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO TRANSPORTADOR. COMPROVAÇÃO DO AN DEBEATUR RELEGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESCABIMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA QUE SE IMPÕE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Convém destacar que o recurso especial foi interposto contra decisão publicada quando ainda estava em vigor o Código de Processo Civil de 1973, sendo analisados os pressupostos de admissibilidade recursais à luz do regramento nele previsto (Enunciado Administrativo n. 2/STJ). 2. A controvérsia do presente recurso especial cinge-se a estabelecer sobre quem recai o ônus da prova (transportador ou embarcador) de comprovar o preenchimento dos requisitos para a incidência da penalidade prevista no art. 8º da Lei n. 10.209/2001, qual seja, o pagamento em dobro do valor do frete proveniente do não adiantamento do vale-pedágio, quando realizado de forma exclusiva o transporte por transportador empresa comercial. 3. Para que o transportador empresa comercial - hipótese dos autos - faça jus ao recebimento da multa aplicada ao embarcador (art. 8º da Lei n. 10.209/2001), é necessário que: i) o transporte rodoviário de carga seja prestado exclusivamente a um embarcador (art. 3º, § 3º); e ii) não haja a entrega, pelo embarcador, do vale-pedágio antecipadamente, no ato do embarque da carga (art. 3º, § 2º). 3.1. Deduzida em juízo a pretensão do transportador de receber o valor da multa do art. 8º da Lei n. 10.209/2001, deve este demonstrar a presença dos seus pressupostos em cada frete realizado, a evidenciar a procedência da demanda - conforme a regra geral disposta no art. 333, I, do CPC/1973 (equivalente ao art. 373, I, do CPC/2015) -, notadamente em virtude de o contratante do serviço de transporte não figurar como parte nas demais relações jurídicas porventura existentes entre o transportador e outras empresas embarcadoras que com este contratem, a fim de denotar a aludida exclusividade, revelando-se mais custosa ao contratante a produção de prova nesse sentido do que ao transportador. 3.2. Incumbe ao transportador, ainda, comprovar o valor total devido em cada frete realizado e que deixou de ser antecipado, especificando as praças de pedágio e os valores respectivos existentes no percurso entre a origem e o destino da carga. Feito isso, inverte-se o ônus probatório (art. 333, II, do CPC/1973, atual art. 373, II, do CPC/2015), cabendo ao embarcador a demonstração de que o vale-pedágio obrigatório foi entregue antecipadamente ao transportador, no ato de cada embarque que lhe era exigível tal obrigação. 4. Ademais, relegar a comprovação dos fatos atinentes à não antecipação do vale-pedágio, em cada frete realizado, para a fase de liquidação de sentença, afigura-se incabível, por caracterizar o próprio direito à indenização (an debeatur), e não apenas apuração do montante devido (quantum debeatur). Precedentes. 4.1. De outro modo, a liquidação por artigos (art. 475-E do CPC/1973) - atualmente denominada liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II, do CPC/2015) -, definida pelo Tribunal de origem, pressupõe dilação probatória referente a fato novo não discutido na ação de conhecimento, o que não se antevê na espécie. 5. Recurso especial provido.” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.714.568/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 8/9/2020, DJe de 9/9/2020)

No mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. REQUISITOS DA MULTA DO ART. 8º DA LEI 10.209/2008. ÔNUS DA PROVA. AUTOR DA AÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Ação ajuizada em 15/06/2021, da qual foi extraída o presente recurso especial interposto em 30/06/2022 e concluso ao gabinete em 02/09/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir a) se houve negativa de prestação jurisdicional; b) qual o prazo prescricional incidente à pretensão de exigir o pagamento da multa prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 e c) sobre qual das partes recai o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos para a incidência da penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001. 3. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que o recurso especial é via inadequada para analisar ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, uma vez que tais espécies normativas não se inserem no conceito de lei federal. Precedentes. 4. Na hipótese, é de afastar-se a alegação de omissão no acórdão recorrido, haja vista que as questões suscitadas na apelação foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem. 5. Considerando que a multa devida em razão do não adiantamento do valepedágio (art. 8º da Lei nº 10.209/2001) decorre da existência de uma relação contratual entre o transportador e o embarcador, esta Corte Superior vinha se manifestando no sentido da incidência do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) à pretensão de cobrança dessa penalidade. No entanto, a Lei nº 14.229/2021 acrescentou o parágrafo único ao art. 8º da Lei nº 10.209/2001, que passou a prever o prazo prescricional de 12 meses. 6. A regra geral é a incidência da lei nova, que estabelece um novo prazo de prescrição, à relação jurídica em curso, tendo em vista que não há direito adquirido a prazo prescricional. No entanto, a contagem desse prazo novo somente terá início a partir da entrada em vigor da lei que o estipulou, sob Página 8 de 25 pena de se chancelar a possibilidade de consumação do lapso temporal antes mesmo de a lei existir no cenário jurídico. De outro lado, o prazo definido pelo novo diploma legal não incidirá se o prazo de prescrição aplicável anteriormente já tiver se consumado ou se a ação já tiver sido ajuizada antes da entrada em vigor da lei nova. 7. No particular, o prazo prescricional de 12 meses introduzido pela Lei nº 14.229/2021 não produz efeitos na relação jurídica firmada entre os litigantes. Isso porque, quando do ajuizamento da presente ação - 15/06/2021 -, a lei em questão sequer havia entrado em vigor, o que verificou-se apenas em 21/10/2021. 8. O vale-pedágio foi instituído pela Lei nº 10.209/2001, cujo art. 1º estabelece ser de responsabilidade do embarcador o pagamento do valepedágio ao transportador para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga mediante transporte rodoviário realizado em rodovias brasileiras. O inadimplemento da obrigação de pagar o valepedágio dá origem à obrigação do embarcador de indenizar o transportador no montante equivalente a duas vezes o valor do frete (art. 8º da Lei nº 10.209/2001). 9. Em observância ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio. Assim, impõe-se o retorno dos autos à origem, para que a Corte local reexamine a questão, tomando por base tal orientação.10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. (STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.022.552/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022).

Ratifico, pois, a conclusão sentencial de que a autora/apelante não se desincumbiu do seu ônus de fazer prova mínima do direito alegado nos autos, porque, para além do pedido bastante genérico formulado na petição inicial, calcado em estimativas e assertivas abstratas da parte, o fato é que, no presente caso, realmente “
inexiste nos autos qualquer prova dos pagamentos realizados a título de pedágio, nem mesmo os tickes foram juntados, assim como não há indicação do suposto valor adimplido a tal título
”, o que evidencia que o desempenho probatório da autora/apelante foi muito aquém do necessário para demostrar a presença dos pressupostos legais exigidos à condenação indenizatória com base no art. 8º da Lei nº 10.209/2001.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, e, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa a teor do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025